Tribunal: TJSP
Processo: 2255522-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Processual Civil - Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Arguição de nulidade de citação – Inexistência de vício – Citação por carta procedida por avisos de recebimento (AR's), entregues no endereço declinado no contrato de locação, recebidos e subscritos por integrante da família, a presumir que a finalidade a que se propôs foi atingida – Decisão mantida – Precedentes do STJ -

Ementa:
Processual Civil - Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Arguição de nulidade de citação – Inexistência de vício – Citação por carta procedida por avisos de recebimento (AR's), entregues no endereço declinado no contrato de locação, recebidos e subscritos por integrante da família, a presumir que a finalidade a que se propôs foi atingida – Decisão mantida – Precedentes do STJ - Recurso improvido.